Tribunal: TJSP
Processo: 1012762-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1012762-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSELI DE JESUS ZORANTE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observações.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1012762-81.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ROSELI DE JESUS ZORANTE
VOTO No 14647
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA
MAIOR ESFORÇO
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADO AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede
de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Roseli de
Jesus Zorante, copeira, em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que foi acometida de doença profissional, motivo pelo qual
teve reduzida sua capacidade laborativa. Alega que recebeu auxílio-doença por
acidente do trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
26).
Considerando o não comparecimento da autora à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
perícia médica agendada, determinou-se a intimação do advogado para que se
manifestasse, em 3 (três) dias, acerca do interesse no prosseguimento da demanda
(fls. 28).
A sentença de fls. 30, com fundamento no abandono
da causa pela parte autora, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base
no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 33/35),
buscando a nulidade da sentença. Sustentou, em resumo, ser imprescindível a
intimação pessoal da parte para a configuração do abandona da causa, não bastando
a intimação por meio de seu advogado.
Em Sessão realizada no dia 22.08.2017, o Acórdão
prolatado por esta Colenda Câmara deu provimento ao recurso para anular a
sentença, determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
(fls. 45/50).
Com o retorno dos autos à origem, realizou-se a perícia
médica (laudo às fls. 60/66).
O INSS apresentou contestação (fls. 70/78).
A sentença de fls. 86/91 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente, além
do respectivo abono anual, a partir de 11.03.2014, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, com juros de mora e atualização monetária. A decisão, ainda,
consignou que os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação
de sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil, e determinou a remessa necessária.
Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação
(fls. 96/103), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos
necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a alteração do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 108).
É o relatório.
O recurso do INSS não comporta provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, copeira, narra, na
exordial, que foi acometida de doença profissional, motivo pelo qual teve reduzida
sua capacidade laborativa.
Houve a concessão de auxílio-doença por acidente do
trabalho (CID M65-9 Sinovite e tenossinovite não especificadas fls. 79/80).
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Autora refere que em virtude de seus trabalhos de
copeira, onde realizava limpeza de louças, limpeza do
restaurante, ajudava na coxinha na preparação de saladas,
passou a sofrer de dores em mão/punho esquerdo, quando
então foi detectado na autora a presença de Síndrome do
Túnel do Carpo e De Quervain, por volta do ano de 2013,
época em que afastou do trabalho e realizou cirurgia em
punho/mão esquerdo. Refere 7 meses de afastamento do
trabalho, referindo que após voltar ao trabalho foi
demitida.
Refere
atualmente
trabalhar
como
autônoma,
em
atividades de manicure e cabeleireira em sua própria casa,
referindo conseguir trabalhar, apesar de sentir dores e
dormência em mão esquerda.
Não estiveram presentes assistentes técnicos” (fls. 61).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ao exame físico específico, observou-se:
“Presença de cicatriz em bom estado em região tenar
esquerda (base do polegar);
Evidenciamos leve hipotrofia muscular no polegar
esquerdo, com leve apagamento das pregas cutâneas,
denotando menor utilização, com leve diminuição da força
e da mobilidade, com alteração parcial na destreza
manual, na pinça e na preensão;
Não evidenciamos hipotrofias na mão direita;
Teste de Finkelstein positivo à esquerda (testa o tendão
abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar)”
(fls. 62).
No mais, assentou o perito:
“Avaliada a autora, encontramos alterações clinico
funcionais em seu polegar esquerdo (vide exame físico).
Tais
alterações
podem
ser
consideradas
como
consolidadas, não sendo mais passiveis de cura total, vez
que o tratamento deu-se no ano de 2013, e ainda persistem
leves alterações.
Tais alterações não impedem que a autora trabalhe em
atividades manuais, tanto que atualmente trabalha como
manicure e cabeleireira, mas gera permanente maior
esforço e incomodo em seu dia a dia, havendo, portanto
quadro de Incapacidade parcial e permanente.
A patologia sofrida em seu polegar (De Quervain), pode
ser atribuída aos seus trabalhos de copeira, já que se
tratam de atividades eminentemente manuais” (fls. 62).
E concluiu:
“Incapacidade Parcial e permanente decorrente de
patologia relacionada ao trabalho em polegar esquerdo,
por necessidade de permanente maior esforço” (fls. 66
sem realce no original).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico
realizado que a autora sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em dispêndio de maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante orientação
jurisprudencial. Assim, não há como se negar o direito à indenização, pois presentes
a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Nesse contexto, pelo que se extrai do laudo oficial, e
levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, acarretando à obreira o
dispêndio de maior esforço para o exercício da função habitualmente praticada, o
que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade/concausalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 11 de março de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
2014 (fls. 79), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com o
respectivo abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (01.04.2014) e o termo inicial
do benefício (11.03.2014) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator